Tribunal: STF
Processo: ARE 1337229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 190):



    “CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei nº 10.741/2003.



    II - O laudo médico -pericial feito em 30.07.2016, às fls. 107/108, atesta que a autora é portadora "do vírus da AIDS desde junho de 2014".



    III - O vírus HIV á patologia que inexoravelmente acarreta limitações para o mercado de trabalho, diante das frequentes manifestações de quadros de infecções, que debilitam progressivamente o organismo, além de ser incurável, de forma a impor tratamento e acompanhamento médico permanentes. No entanto, não é este o caso dos autos, pois a autora, conforme assevera o perito 'não apresenta sinais e sintomas incapacitantes devido à doença. Tal condição, no momento do exame pericial, não a incapacita para o exercício de atividades laborativas. A pericianda tem autonomia para as atividades básicas e instrumentais da vida diária".



    IV- A situação apontada pelo perito não se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2°, 1 e II.



    V - Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 203, V, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 10):



    “O acórdão recorrido, para rejeitar a qualificação constitucional de pessoa com deficiência, baseou-se em trecho do laudo médico que afirmou que a Autora se apresenta "em bom estado geral, afebril, acianótica, anictérica, pressão arterial, pulso e frequência respiratória normal. Estava orientada no tempo, espaço e situação. Pulmões limpos. Ritmo cardíaco regular. Abdômen normotenso. Deambulação normal. Extremidades superiores e inferiores normais", e pela conclusão de que "na data do exame pericial não foi caracterizada incapacidade laborativa".



    Contudo, cumpre observar que a Autora está desempregada, tem baixa escolaridade e reside na periferia de uma pequena cidade no interior do Estado de São Paulo, com um filho deficiente. O companheiro e outro dos filhos da Autora encontram-se presos. Tais circunstâncias, aliadas aos problemas de saúde, dificultam o acesso ao mercado de trabalho.



    Negar o direito ao benefício assistencial infringe diretamente o art. 203, V, da Constituição da República e caracteriza restrição indevida do âmbito de abrangência do direito fundamental. Além disso, a decisão da distinta Turma do Tribunal Federal da 3ª Região violou a cláusula "e" do preâmbulo e o art. 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o que autoriza a interposição deste recurso, nos termos do art. 102, III, "a".”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso, nestes termos (eDOC 6, p. 5-6):



    “É firme a jurisprudência da Corte Superior a dizer que é desnecessária a intervenção do Ministério Público na qualidade de custos legis em demanda de cunho individual na qual figure como parte pessoa idosa, o que se dá porque a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) somente torna imprescindível a intervenção do "Parquet" nas demandas regidas por aquele diploma que envolvam relevante valor social, tais como quando em jogo direitos coletivos ou situação de risco a idosos, hipóteses que não se a amoldam ao caso em exame.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 865.645-RG – TEMA 807. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.”



    É o relatório. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 865.645, da Rel. Min. Luiz Fux, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal (Tema 807). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente